Tribunal: STJ
Processo: 5002953-43.2023.4.04.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2204508 - PR (2025/0098823-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MOACIR BIDIM
ADVOGADOS
: HUMBERTO TOMMASI - PR037541
TAYSSA HERMONT OZON - PR050520
ROGÉRIO CARDOSO JUNIOR - PR109997
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO
ESPECIAL.
ALEGADA
SUSPENSÃO
OU
INTERRUPÇÃO
DA
PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL
SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Quanto à pretensão de reconhecimento da suspensão ou interrupção da prescrição, a
parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos de lei federal que teriam
sido violados, caracterizando, assim, deficiência na fundamentação recursal, o que
impede a análise da controvérsia. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA53261384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/12/2025 18:59:33
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: f65c52d5-b864-412b-a4f5-745660d7fad7

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2204508 - PR (2025/0098823-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MOACIR BIDIM
ADVOGADOS
: HUMBERTO TOMMASI - PR037541
TAYSSA HERMONT OZON - PR050520
ROGÉRIO CARDOSO JUNIOR - PR109997
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO
ESPECIAL.
ALEGADA
SUSPENSÃO
OU
INTERRUPÇÃO
DA
PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL
SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Quanto à pretensão de reconhecimento da suspensão ou interrupção da prescrição, a
parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos de lei federal que teriam
sido violados, caracterizando, assim, deficiência na fundamentação recursal, o que
impede a análise da controvérsia. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
MOACIR BIDIM contra a decisão que conheceu do recurso especial, pela incidência
da Súmula 284 do STF, por analogia.
Opostos embargos declaratórios, restaram eles rejeitados.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que:

[...] consta expressamente no item “3” do Recurso Especial os dispositivos
legais invocados:

Art. 4o do Decreto 20.910/32 – que trata da suspensão da prescrição
durante o trâmite de processo judicial ou administrativo;
Documento eletrônico VDA52142312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/11/2025 18:49:34
Código de Controle do Documento: f7b8a11e-fec5-4bcf-838b-4fa2ac0333ea

Art. 8o do mesmo Decreto – sobre a interrupção da prescrição;
Art. 313 do CPC – que trata da suspensão do processo quando este
depende de julgamento de outro feito;
Súmula 383 do STF – utilizada como parâmetro cronológico e
juridicamente controvertida na interpretação adotada pelo acórdão
recorrido.

Além disso, nas razões recursais (item “5”), o recorrente explicita de modo
minucioso de que maneira tais dispositivos foram mal aplicados ou
desconsiderados, indicando, com clareza, a interpretação equivocada feita
pelo acórdão recorrido.
Não bastasse a correta indicação das normas legais não observadas,
assim como sua aplicabilidade ao caso concreto, o agravante apontou
expressa divergência dos fundamentos exarados em acórdão com a
jurisprudência deste E. STJ (fls. 322-323).

Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Com efeito, a admissibilidade do recurso especial, tanto pela alínea
, quanto
a
pela alínea
do permissivo constitucional, exige a clareza na indicação dos dispositivos
c
de lei federal supostamente violados, assim como a demonstração efetiva da alegada
contrariedade, sob pena de incidência da Súmula 284 do STF.
Nas razões do recurso especial, de fato, a parte recorrente deixou de indicar
precisamente os dispositivos de lei federal que teriam sido violados, notadamente quanto
Documento eletrônico VDA52142312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/11/2025 18:49:34
Código de Controle do Documento: f7b8a11e-fec5-4bcf-838b-4fa2ac0333ea

à pretensão de reconhecimento de interrupção ou suspensão da
prescrição, caracterizando, assim, deficiência na fundamentação recursal, o que impede
a análise da controvérsia.
Nesse sentido:

O recurso excepcional possui natureza vinculada, exigindo, para o seu
cabimento, a imprescindível demonstração do recorrente, de forma clara e
precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela decisão
recorrida juntamente com argumentos suficientes à exata compreensão da
controvérsia estabelecida, sob pena de inadmissão (AgInt no
AREsp 2.372.506/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
DJe de
.
23/10/2023,
26/10/2023)

Registre-se que a mera menção a artigos de lei ou a narrativa acerca da
legislação federal de maneira esparsa no texto, sem a devida imputação de sua violação,
não é suficiente para a transposição do óbice da Súmula 284 do STF (AREsp 2.845.574
/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
30/6/2025,
.
3/7/2025)
Isso posto, nego provimento ao recurso.

Documento eletrônico VDA52142312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/11/2025 18:49:34
Código de Controle do Documento: f7b8a11e-fec5-4bcf-838b-4fa2ac0333ea

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.204.508 / PR
Número Registro: 2025/0098823-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50029534320234047000
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MOACIR BIDIM
ADVOGADOS
: HUMBERTO TOMMASI - PR037541
TAYSSA HERMONT OZON - PR050520
ROGÉRIO CARDOSO JUNIOR - PR109997
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RMI - RENDA MENSAL INICIAL, REAJUSTES E
REVISÕES ESPECÍFICAS - RMI - RENDA MENSAL INICIAL - IRSM DE
FEVEREIRO DE 1994(39,67%)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MOACIR BIDIM
ADVOGADOS : HUMBERTO TOMMASI - PR037541
TAYSSA HERMONT OZON - PR050520
ROGÉRIO CARDOSO JUNIOR - PR109997
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Documento eletrônico VDA53243798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:53:07
Código de Controle do Documento: d4a5b3a3-a7a6-414b-b513-5992a5cc44b0

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53243798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:53:07
Código de Controle do Documento: d4a5b3a3-a7a6-414b-b513-5992a5cc44b0